Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-52.2014.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-52.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO MENDES VALADAO - CNPJ: 11.019.102/0001-75 (APELANTE), SEBASTIAO MENDES VALADAO - CPF: 251.161.771-49 (APELADO), SEBASTIAO MENDES VALADAO - CNPJ: 11.019.102/0001-75 (APELADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário firmada em 31/10/2013, ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICREDI Integração MT/AP/PA. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, c/c 924, V, do CPC, determinando ainda a exclusão do nome dos executados dos cadastros de inadimplentes. A exequente apelou, alegando ausência de inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em definir se houve a correta aplicação da prescrição intercorrente, considerando as diligências realizadas pela parte exequente e o prazo prescricional da cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir

5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §4o, do CPC, tem início na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa, por uma única vez, por até 1 ano.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, não se admitindo que movimentações processuais meramente formais tornem imprescritível a dívida.

7. No caso, a primeira tentativa infrutífera ocorreu em 08/10/2014, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal, o que confirma o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem.

8. Alegações de demora do Poder Judiciário ou de boa-fé processual da exequente não afastam o prazo prescricional, pois o ônus do impulso efetivo do processo executivo recai sobre o credor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 5 anos, contado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, com suspensão única de 1 ano, nos termos do art. 921, §4o, do CPC. 2. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente. 3. A alegação de ausência de inércia do exequente não afasta a prescrição, quando não há prática de atos efetivos capazes de satisfazer a execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 487, II, 921, III e §§1o-4o, e 924, V; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2091106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 06/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO
,
POUPANÇA
E INVESTIMENTO
INTEGRAÇÃO
DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI
INTEGRAÇÃO
MT/AP/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da
Ação De Execução
ajuizada em face de
SEBASTIÃO
MENDES
VALADÃO
E OUTRO, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, com base nos arts. 487, inciso II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinta a demanda, sem imposição de condenações em valores pecuniários ou verbas de sucumbência.

Em razões recursais, a COOPERATIVA apelante alega, em suma, que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na presença de inércia injustificada e prolongada do Exequente, o que não se verifica no caso concreto.

Argumenta que ao longo do trâmite processual, promoveu diligências constantes, como tentativas de citação, pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, bem como pedido de expedição de mandado para penhora e avaliação de bens, de modo que a paralisação do feito decorreu da ausência de localização dos devedores e da morosidade do aparato judiciário, jamais de desídia da Exequente.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a fim de que se determine o regular prosseguimento da ação executiva. Ainda, requer que todas as matérias discutidas no recurso sejam expressamente enfrentadas pelo Tribunal, para fins de viabilizar eventual recurso especial ao STJ.

Sem contrarrazões da parte apelada, uma vez que revel.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, em desfavor de
SEBASTIAO MENDES VALADAO E OUTRO
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário firmada em 31 de outubro de 2013.

A cooperativa de crédito se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do título, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Constou da sentença recorrida (ID. 299510898), no essencial:

“[...]
A prescrição intercorrente configura-se como um instituto jurídico de natureza extintiva, aplicável no âmbito da execução, que se opera quando há a paralisação injustificada do processo executivo por lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto para a pretensão originária. Trata-se de mecanismo que busca assegurar a efetividade e a celeridade processual, impedindo que a execução se prolongue indefinidamente no tempo, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Esse instituto tem como fundamento o princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como a necessidade de que o exequente atue de forma diligente na persecução de seu crédito, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela inércia injustificada.

Ao exame acurado dos autos, constata-se que, no curso da tramitação processual, foi determinada a suspensão formal da presente execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada.

Referida suspensão foi decretada após reiteradas tentativas infrutíferas de localização de ativos, inclusive com a subsequente inscrição da devedora nos cadastros de inadimplentes. Nessa oportunidade, o feito foi suspenso pelo prazo legal de um ano, conforme disposto no §1o do art. 921 do CPC, conforme decisão lançada no ID. 108186483 – pág. 79.

Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.195/2021, o marco inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente é a data em que houver a ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens suscetíveis de constrição, sendo possível, uma única vez, a suspensão do processo por até um ano. No caso em apreço, tal ciência ocorreu em 8 de outubro de 2014, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID. 108186483 – págs. 49/50, ocasião na qual restou evidenciada a inexistência de patrimônio expropriável em nome da executada.

Embora o processo tenha sofrido três suspensões formais, o prazo prescricional intercorrente continuou seu curso normal, não sendo interrompido nem suspenso pelas sucessivas diligências infrutíferas. Isso porque, consoante jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples protocolo de requerimentos executivos, mesmo os que visam localizar bens ou promover bloqueios, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

(...)Tal entendimento visa justamente impedir que o exequente, por meio de movimentações inócuas, impeça a consumação da prescrição, tornando a dívida, na prática, imprescritível.

Ainda, é imperioso salientar que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão originária, nos termos da legislação civil, respeitadas as causas legais de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição previstas no ordenamento jurídico.

(...)Neste sentido, o Fórum Permanente de Processualistas Civis manifestou-se de forma clara e técnica, afirmando que a interpretação conjunta do artigo 921, §4o, do CPC, revela que o prazo prescricional intercorrente tem início automaticamente após o decurso de um ano a partir da intimação da decisão que suspende o processo com fundamento no §1o do mesmo artigo.

(...)Além disso, em consonância com o Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, deve-se considerar que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional da ação de origem, respeitando-se, portanto, a simetria entre o direito material e o processo executivo.

Súmula n° 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

(...)No caso em epígrafe, trata-se de cédula de crédito bancário, que prescreve em 5 anos, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, bem como JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma dos artigos 487, II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, DETERMINO, por consequência lógica e necessária, a imediata exclusão do nome dos executados dos cadastros de restrição ao crédito, notadamente do sistema SERASAJUD, bem como de quaisquer outros registros eventualmente existentes em decorrência da presente demanda executiva.

Não há condenação ao pagamento de custas porque o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, prevê que não haverá ônus para as partes. (...)”

A controvérsia recursal se restringe à alegação de que não teria havido inércia da parte exequente, de modo a afastar a incidência da prescrição intercorrente. Contudo, essa tese não se sustenta diante da moldura fática e normativa que rege a matéria.

Pois bem.

Do cotejo dos elementos constantes nos autos, entendo que a irresignação não prospera.

Acerca da prescrição intercorrente, deve-se observar o que dispõe o art. 921 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o
Na hipótese do inciso III
, o juiz
suspenderá a execução
pelo prazo de
1 (um) ano
, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira
tentativa infrutífera
de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (...)”

Como se observa da norma processual,
o
termo inicial da prescrição intercorrente
é fixado na
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, sendo esta
suspensa, por uma única vez, pelo prazo de até 1 (um) ano
.

Assim, a prescrição não mais se vincula à inércia do exequente, mas sim à ausência de bens penhoráveis ou à impossibilidade de localização do executado, ao passo que os reiterados pedidos de diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender o prazo prescricional.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido,

reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ). 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) (g.n).

No caso em apreço, o Juízo
a quo,
de maneira brilhante, consignou os marcos temporais considerados para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduziu que a primeira suspensão dos autos ocorreu em 05 de abril de 2017, após múltiplas tentativas frustradas de localização de bens. Posteriormente, em 05/09/2019, após novas diligências na tentativa de localização de bens e valores penhoráveis,
inclusive com a consequente inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes,
determinou-se novamente a suspensão do feito.

Nessa intelecção, como delineado pelo art. 921, § 4o, do CPC, sendo termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que, na ocasião, inarredavelmente ocorreu em
08 de outubro de 2014,
entende-se por correta a sentença recorrida, vez que a prescrição da pretensão originária,
in casu,
da cédula de crédito bancário, ocorreu 5 (cinco) anos após o marco inicial.

Outrossim, em que pese a cooperativa apelante alegue que a inércia do Poder Judiciário contribuiu para o alcance do prazo, a detida análise dos autos demonstram o contrário. Isso porque, os pedidos de diligências formulados pelo credor foram prontamente atendidos, utilizando-se, em diversas ocasiões, dos sistemas disponíveis ao judiciário para busca de patrimônio dos devedores, não sendo crível que o exequente, após quase 10 (dez) anos do ajuizamento da demanda, com a incontestável ausência de bens da parte devedora, queira imputar a frustração do feito executivo ao Poder Judiciário.

O que se constata, em verdade, é que a exequente limitou-se a repetir os mesmos pedidos já anteriormente frustrados, o que configura atuação meramente formal, mas materialmente inócua, desaguando na inevitável prescrição do direito de exigir judicialmente a dívida.

Corroborando o entendimento, colaciono julgados desta C. Turma Julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
Tese de julgamento:
1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC.
2. A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. [...](TJMT - N.U 0002005-59.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (g.n).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos
sem que a parte exequente tivesse
movimentado o processo de maneira útil e eficaz
,
julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8 .11.0041, Relator.: Des (a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (g.n)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC N .o 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009 . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.o 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] "Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material . O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC n .o 01 do Superior Tribunal de Justiça.” “
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002318620028110030, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (g.n).

Com isso, ainda que o exequente aduza que agiu com boa-fé processual e cooperação, tais circunstâncias não são, por si só, capazes de elidir o prazo prescricional, sobretudo quando não acompanhados de efetiva prática processual útil, já que o dever de impulso do processo executivo efetivo é do credor, e, por conseguinte, recai sobre ele o ônus de sua ineficácia.

Outrossim, destaca-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem o objetivo de privilegiar o devedor inadimplente. Em verdade, cuida-se instituto que objetiva, unicamente, evitar que execuções frustradas se eternizem no tempo, preservando o sistema jurídico do abuso processual, como medida a resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Portanto, não havendo nos autos qualquer fato novo ou elemento jurídico idôneo a infirmar a bem lançada sentença, e diante da configuração inequívoca da prescrição intercorrente, impõe-se sua manutenção integral.

Por fim, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, uma vez que não arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025